Tribunal: TJES
Processo: 5009558-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009558-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: WESLEY LOPES SANT ANA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S/A contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e permitiu a execução provisória de astreintes nos autos da ação revisional proposta por WESLEY LOPES SANTANA.

2. O agravado pleiteou a execução de multa cominatória sob alegação de descumprimento de decisão liminar que determinara a suspensão de descontos em sua folha de pagamento, resultando em pedido de bloqueio via Sisbajud do valor de R$ 161.376,49.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em discussão: (i) definir se as astreintes podem ser executadas provisoriamente antes da confirmação da multa por sentença de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A execução provisória de astreintes somente é admissível após a confirmação da multa cominatória por sentença de mérito, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n. 1.883.876/RS).

5. O levantamento dos valores decorrentes de multa cominatória depende do trânsito em julgado da sentença favorável à parte beneficiada, conforme disposto no artigo 537, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A execução provisória de astreintes antes da sua confirmação por sentença de mérito é inadmissível.

2. O levantamento de valores de multa cominatória está condicionado ao trânsito em julgado da sentença que a confirmou.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 537, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp n. 1.883.876/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 23/11/2023, DJe 7/8/2024; STJ, REsp n. 2.169.203/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 4/2/2025, DJEN 7/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009558-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S/A

AGRAVADO: WESLEY LOPES SANTANA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ITAU UNIBANCO S/A
em razão da decisão id. 43632423 que, nos autos da demanda revisional proposta por
WESLEY LOPES SANTANA,
rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela instituição financeira.

Em suas razões, ID 9081017, aduz a necessidade de ajuizamento de execução provisória autônoma para a cobrança das
astreintes
, porquanto os autos se encontram em fase instrutória e, por não ter ocorrido o trânsito em julgado do título judicial, pressupõe a prestação de caução, na forma do art. 520, IV, do CPC.

Alega que cumpriu a decisão em 05/02/2021, sendo que a alegação de descumprimento teve como fundamento contrato diverso ao discutido nos autos.

Aduz, ainda, a existência de excesso de execução, em razão da inaplicabilidade de correção monetária e juros de mora, bem como por violação ao disposto no artigo 537, §1º, I, do CPC, devendo a multa ser limitada ao valor do montante da obrigação principal.

Decisão, id. 9265037, em que deferi a liminar vindicada.

Agravo interno interposto por Wesley Lopes Santana id. 9622731 no qual sustenta, basicamente, o descumprimento da liminar deferida na origem e a incidência da multa coercitiva.

Contrarrazões no id. 11561975.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do agravo de instrumento.

A controvérsia dos autos diz respeito à execução provisória de
astreintes
antes da prolação de sentença.

Registro que, ao receber o recurso, manifestei-me, com alicerce no artigo 537, §3º, do CPC, ser possível a execução provisória das
astreintes
antes de prolatada sentença que confirme a decisão que a arbitrou, por compreender que o Superior Tribunal de Justiça teria superado o precedente qualificado (Tema 743).

Para tanto, colacionei os seguintes arestos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE
.

I - Na origem, foi requerida execução de multa cominatória por descumprimento de liminar, em desfavor da concessionária de energia elétrica, relativamente à cobrança de faturas. O Juízo de primeira instância manteve a decisão que fixou multa cominatória no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), permitindo o respectivo cumprimento provisório, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado.

II - Nas razões do recurso especial, a concessionária sustenta que não é possível a execução provisória de multa cominatória antes do advento de sentença de mérito confirmando a tutela provisória.

III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito.

IV - Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer,
não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória
da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3°, CPC/2015: "§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte."

Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021.

V - Vale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso.

VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.079.649/MA, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma
, julgado em
7/3/2023
, DJe de 10/3/2023.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÕES. AUSÊNCIA. ASTREINTES. NATUREZA PATRIMONIAL. FUNÇÃO COERCITIVA E INIBITÓRIA. RESP N. 1200856/RS. INOVAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCESSO DO VALOR DAS ASTREINTES. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.

1- Recurso especial interposto em 19/8/2020 e concluso ao gabinete em 1/9/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido contém obscuridade e omissões; b) à luz do novo Código de Processo Civil, é possível a execução provisória das astreintes antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito; c) é necessário apresentar caução na execução provisória da multa cominatória; e d) se a Corte de origem pode examinar, de ofício, eventual excesso no valor das astreintes.

3- Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de obscuridade e omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma clara, objetiva e fundamentada nos julgamentos do recurso de apelação e dos embargos de declaração, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4- As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva.

5- À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a
execução provisória
da multa cominatória
mesmo antes da prolação de sentença de mérito
.

6- Não há que se falar em exigência de caução, porquanto o levantamento do valor, por expressa disposição do § 3º do art. 537 do CPC/2015, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

7- A teor do § 3º do art. 537 do CPC/2015, é imperioso concluir que as astreintes, devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judicial, podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito.

8- No que diz respeito a interposição do presente recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte recorrente discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida.

9- Afastada a tese perfilhada pela Corte de origem no sentido de que o excesso da multa não poderia ser analisado de ofício, é imperiosa a determinação de retorno dos autos ao tribunal estadual para que enfrente o referido ponto como entender de direito, verificando, ante as peculiaridades fático-probatórias da hipótese, se a multa cominatória em questão revela-se insuficiente ou excessiva.

10- Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.958.679/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma
, julgado em
23/11/2021
, DJe de 25/11/2021.)

Na oportunidade, contudo, ainda que externado tal compreensão, deferi o efeito suspensivo pleiteado pela instituição financeira, porquanto considerei que a decisão que impôs a obrigação de fazer (cessar os descontos) não especificou sobre qual parcela incidiria tal determinação ou a qual o contrato ela estava vinculada.

Tal circunstância, aliada ao fato de que a cobrança mantida pela instituição financeira refere-se a montante aparentemente diverso daquele descrito na exordial, fizeram-me concluir pela inocorrência de
descumprimento inequívoco da ordem judicial que justificasse a imposição das
astreintes
.

Nesta fase, porém,
melhor analisando os precedentes do Tribunal da Cidadania, observo que a atual intepretação do artigo 537, §3º, do CPC condiciona a execução provisória à confirmação da multa por meio de sentença.

Saliento que a Corte Especial daquele colendo Tribunal Superior, no final de 2023, assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA POSTERIORMENTE ANULADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR SENTENÇA DEFINITIVA DE MÉRITO. TRAMITAÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.

1.
A Corte Especial, em âmbito de recurso repetitivo - REsp n. 1.200.856/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti -, entendeu que a "multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC [1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo".

2. Não houve modificação desse entendimento com o advento do novo Código de Processo Civil.

3. Com efeito, a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, sendo imediata a produção de efeitos das astreintes, devidas desde a fixação pelo juízo,
porém com a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida
.

4.
Ademais, o novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015) não dispensou a confirmação da multa (obrigação condicional) pelo provimento final (art. 515, I).

5. Assim, no caso, é inviável o cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram ainda confirmadas pela sentença final de mérito
.

6. Embargos de divergência conhecidos e não providos.

(EAREsp n. 1.883.876/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 23/11/2023, DJe de 7/8/2024.)

Tal entendimento é reverberado atualmente:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. FATO GERADOR. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir qual o fato gerador do crédito relativo a astreintes para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial e se é possível o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença.

2. As astreintes têm como objetivo coagir a parte ao cumprimento de obrigação imposta pelo juízo, tratando-se de técnica executiva prevista no artigo 536, § 1º, do Código de Processo Civil.

3. A multa cominatória, diversamente da indenização que objetiva recompor o dano causado à esfera jurídica da vítima, tem como finalidade a defesa da autoridade do próprio Estado-Juiz.

4. O fato gerador da obrigação principal não se confunde com o da multa coercitiva.

5. Na hipótese, a obrigação principal tem como fato gerador o adimplemento defeituoso do contrato firmado entre as partes, o qual deu origem aos vícios construtivos e ao direito de obter reparação.

A multa cominatória, a seu turno, tem como fato gerador o descumprimento da decisão judicial que determinou certa conduta.

6.
Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que, com a entrada em vigor do CPC/2015, não houve alteração do entendimento consolidado na vigência do CPC/1973, no sentido de que a multa cominatória somente pode ser objeto de execução provisória quando confirmada por sentença e o recurso interposto não tenha sido recebido no efeito suspensivo, ficando condicionado o levantamento de valores ao trânsito em julgado da sentença que a fixou.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 2.169.203/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
4/2/2025
, DJEN de 7/2/2025.)

Desse modo, evidencia-se que a execução provisória das
astreintes
depende de sentença de mérito que confirme o ato que as impôs, sendo que eventual levantamento de valores está condicionado ao trânsito em julgado da condenação.

De conseguinte,
dou provimento
ao agravo de instrumento, para acolher a exceção de pré-executividade e rejeitar o pedido de execução provisória das
astreintes
formulado no bojo do processo de conhecimento, antes da prolação de sentença que as confirmasse.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)